Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-28.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade. 2. Vislumbra-se que o acórdão combatido expressamente ponderou sobre o atendimento dos requisitos para a propositura da Ação Rescisória, inclusive no que tange ao depósito exigido. 3. Cabe destacar que não há a obrigação deste Tribunal decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, especialmente quando tenha outros fundamentos que assegurem o direito ora pleiteado. 4. Destarte, resta evidente a inexistência de vício no julgado. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGAR- LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800337-28.2019.8.14.0000

AUTOR: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de

argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de

suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou

obscuridade.

2. Vislumbra-se que o acórdão combatido expressamente ponderou sobre o atendimento dos requisitos para a propositura da Ação Rescisória, inclusive no que tange ao depósito exigido.

3. Cabe destacar que não há a obrigação deste Tribunal decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, especialmente quando tenha outros fundamentos que assegurem o direito ora pleiteado.

4. Destarte, resta evidente a inexistência de vício no julgado.

5. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por

unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e
NEGAR-

LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho ­­­­­ ­de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória movida pela Companhia Paraense de Refrigerantes – COMPAR, nos seguintes termos:

“AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. SENTENÇA CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. RESCISÃO DA SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. 1. É cabível ação rescisória quando houver violação a literal dispositivo de lei, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, quando a decisão contraria temática já pacificada em sede de Recurso Repetitivo. 2. No caso em tela, verifica-se que a decisão rescindenda não está em consonância com o teor do julgado do REsp nº 931727/RS, revelando-se a afronta ao que disciplinam os artigos 489, §1º, VI c/c 927, III c/c 928, II, do CPC/2015. 3. Assim, é devida a rescisão da sentença, sendo proferido novo julgamento para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários representados pelas Notificações Fiscais n.º 042008510003728-6; 04200851003929-7; n.º 04200951000333-8 e n.º 04200651000928-8; e determino a extinção dos créditos tributários das Execuções Fiscais n.º 0001315-10.2012.8.14.0024 e 0004611.42-2018.14.0051.”

O Embargante, após breve relato dos fatos, aduz na sua peça recursal que a decisão combatida é omissa, uma vez que suscitou questões que não foram avaliadas no acórdão.

Nesse sentido, aponta que fora ignorado por completo o argumento de que a ação rescisória deveria ter sido indeferida, em razão da ausência de recolhimento do depósito de 5% sobre o valor da causa.

Nesse condão, afirma que não seria possível, em sede de ação rescisória, a substituição do depósito pela apresentação de uma apólice de seguro garantia.

Desse modo, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que julgue inadmissível a ação rescisória.

A embargada ofertou contrarrazões (Id.
18738658
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual o conheço.

Inicialmente, devo consignar que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

O Embargante aduz omissão no julgado, pois em sua contestação trouxe argumentos quanto à impossibilidade de apresentação de apólice de seguro garantia, e que ante a ausência de depósito de 5%, a ação rescisória deveria ser indeferida.

Todavia, no caso em apreço, verifico que não houve omissão, contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando especificamente os fatos relativos à determinação de realização do depósito, em conformidade com a lei processual vigente.

“Considerando a regra processual vigente, determinou-se que o Autor providenciasse o depósito para o processamento da Ação Rescisória (Id. 14155664), o que fora devidamente atendido (Id. 15877218).”

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024